Tribunal: TJMT
Processo: 1027623-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027623-68.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABINETE 3 - 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE), GABINETE 1 - 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN - CPF: 000.162.927-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITANTE), EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. PREVENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMUM ENTRE IMÓVEIS LOCADOS PARA O MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO RELATOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora titular do Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado, em face do Juiz de Direito Convocado, ocupante do Gabinete 1 da mesma Câmara, nos autos do Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041, interposto por Emanuel da Cruz Cardoso – ME contra sentença proferida em ação de despejo ajuizada por Marilia Tereza Alves Correa Cherman.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos gabinetes da Primeira Câmara de Direito Privado é competente para julgar o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041: se o Gabinete 3, por prevenção decorrente de distribuição anterior (RAI nº 1017401-75.2024.8.11.0000), ou o Gabinete 1, por já ter recebido o primeiro recurso relativo à mesma relação jurídica (RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 930 do CPC e o art. 80, § 1º, do Regimento Interno do TJMT (com redação dada pela Emenda Regimental nº 50/2022) estabelecem que o primeiro julgador que receber recurso derivado do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica torna-se prevento para apreciar os demais recursos correlatos.

Embora os imóveis discutidos pertençam a proprietárias distintas e tenham matrículas diferentes, ambos foram locados para a mesma empresa (Emanuel da Cruz Cardoso – ME) e utilizados de forma integrada na exploração do restaurante “
Happy

Happy
”, evidenciando a existência de uma relação jurídica comum.

A prevenção não se confunde com conexão processual. Nos termos da Súmula 235 do STJ, não há reunião obrigatória de processos já julgados, mas, para fins de distribuição, aplica-se a regra regimental de prevenção em razão da origem comum da demanda.

O primeiro recurso protocolado no Tribunal relacionado a essa relação jurídica foi o RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000, distribuído ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, que, portanto, detém a competência preventa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento
:

A prevenção decorre do primeiro recurso distribuído que tenha origem no mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, ainda que em ações diversas.

A utilização conjunta de imóveis distintos para a mesma atividade comercial caracteriza relação jurídica comum para fins de prevenção.

Compete ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, atualmente ocupado pelo Juiz de Direi
to Convocado
, julgar o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 930; RITJMT, art. 80, § 1º (Emenda Regimental nº 50/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235.

R E L A T Ó R I O

C
C

1027623-68.2025.8.11.0000

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINA DA SILVA
X
GABINETE 1 – 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

RELATÓRIO

Eminente
s

pares
:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, titular do Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado
, em face do
Juiz de Direito Convocado MÁRCIO APARECIDO GUEDES, ocupante do Gabinete 1 da mesma Câmara
, nos autos do Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041, interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - ME contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Descumprimento Contratual - Falta de Pagamento ajuizada por MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN.

A suscitante alega, em síntese, que o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041 foi distribuído ao seu gabinete em 27/05/2025, por prevenção decorrente do RAI nº 1017401-75.2024.8.11.0000, distribuído em 28/06/2024 ao Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado, então ocupado pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

Contudo, ao analisar os autos, a suscitante verificou que o contrato discutido na ação tem relação com o mesmo imóvel tratado nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 1002206-29.2021.8.11.0041, ajuizada por Maria Alice Alves Correa da Silva Pereira em face da mesma apelante, cuja sentença foi objeto do Recurso de Apelação nº 1002206-29.2021.8.11.0041, distribuído ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes.

Diante disso, a suscitante determinou a remessa dos autos ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, por entender que o primeiro recurso que aportou neste Tribunal referente às citadas Ações de Despejo foi o RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000, distribuído por sorteio em 01/02/2023 ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, então ocupado pelo Desembargador João Ferreira Filho.

O suscitado, por sua vez, recusou a redistribuição, argumentando que: a) o Recurso de Apelação nº 1002206-29.2021.8.11.0041 foi distribuído somente em 26/07/2024, ou seja, após a distribuição do RAI nº 1017401-75.2024.8.11.0000 (28/06/2024), o que geraria a prevenção do Gabinete 3; b) não há conexão entre as ações, pois os imóveis objeto de cada uma são distintos entre si, conforme explicado pelo Magistrado do Juízo de origem; c) a Emenda Regimental nº 50/2022 alterou o Regimento Interno do TJMT para adotar o sistema
de distribuição por cadeiras, mantendo-se a distribuição para quem ocupa a cadeira em caso de vacância e afastamento.

O Ministério Público
manifestou desinteresse. (ID. 316797366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir qual dos gabinetes da Primeira Câmara de Direito Privado é competente para julgar o referido recurso: se o Gabinete 3, atualmente ocupado pela suscitante Desembargadora Clarice Claudino da Silva, ou o Gabinete 1, ocupado pelo suscitado Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão deve ser resolvida à luz do art. 930 do CPC e do art. 80, § 1º, do Regimento Interno do TJMT, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 50/2022.

O art. 930 do CPC estabelece que:

"Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo."

Por sua vez, o art. 80, § 1º, do RITJMT dispõe:

"§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."

Conforme se depreende dos autos, a cronologia de distribuição dos recursos relacionados às ações de despejo em questão foi a seguinte:

1. RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000 - distribuído por sorteio em 01/02/2023 ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado (Ação de Despejo nº 1002206-29.2021.8.11.0041);

2. RAI nº 1017401-75.2024.8.11.0000 - distribuído por sorteio em 28/06/2024 ao Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado (Ação de Despejo nº 1044301-74.2021.8.11.0041);

3. RAC nº 1002206-29.2021.8.11.0041 - distribuído por prevenção em 26/07/2024 ao Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado;

4. RAC nº 1044301-74.2021.8.11.0041 - distribuído por prevenção em 27/05/2025 ao Gabinete 3 da Primeira Câmara de Direito Privado.

A questão central a ser dirimida é se existe conexão ou relação jurídica entre as duas ações de despejo que justifique a prevenção do Gabinete 1, que recebeu o primeiro recurso relacionado a essas demandas (RAI nº 1002133-15.2023.8.11.0000).

Da análise das petições iniciais das duas Ações de Despejo, verifica-se que, embora os imóveis sejam distintos e pertençam a proprietárias diferentes, há uma clara relação entre eles, pois ambos eram utilizados de forma integrada pela mesma locatária (Emanuel da Cruz Cardoso - ME) para a atividade comercial do restaurante "
Happy

Happy
".

O imóvel de Maria Alice Alves Correa da Silva Pereira (nº 251, Rua Joaquim Murtinho, Cuiabá/MT) era utilizado como prédio comercial principal onde funcionava o restaurante, enquanto o imóvel de Marilia Tereza Alves Corrêa Cherman (terreno urbano nos fundos do nº 261, Rua Joaquim Murtinho, Cuiabá/MT) servia como área de estacionamento, carga e armazenagem para o restaurante.

Portanto, as duas Ações partem de um mesmo fato - a exploração do "
Happy

Happy
Restaurante" pela Apelante Emanuel da Cruz Cardoso - ME em dois imóveis que funcionavam de modo complementar na Rua Joaquim Murtinho em Cuiabá/MT, evidenciando o uso integrado dos dois bens para a mesma atividade econômica.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 80, § 1º, do RITJMT, que ampliou e aclarou a norma de prevenção no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando que o primeiro julgador que receber a distribuição terá competência preventa não apenas para os feitos conexos, mas também para todos os recursos "oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica".

No caso em tela, embora se trate de imóveis distintos e propriedades diversas, ambas as demandas derivam dos mesmos fatos e da mesma relação econômica subjacente, qual seja, a locação de imóveis complementares para o funcionamento do mesmo empreendimento comercial.

Assim, nos termos do artigo 80, § 1º, do RITJMT, o recurso deve ser julgado pelo primeiro Relator que recebeu recurso oriundo de outro processo, mas derivado dos mesmos fatos e relação jurídica, que no caso é o Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, atualmente ocupado pelo Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes.

Ressalte-se que não se trata de reunião de feitos por conexão, em especial porque, conforme a Súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Trata-se, na verdade, de prevenção decorrente do primeiro recurso protocolado no Tribunal que, embora em processo diverso, deriva dos mesmos fatos e tem intrínseca relação jurídica.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência
para declarar competente o Juiz de Direito Convocado MÁRCIO APARECIDO GUEDES, ocupante do Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Privado, para processar e julgar o Recurso de Apelação nº 1044301-74.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025